Tribunal: TJBA
Processo: 8001677-94.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001677-94.2019.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO, THIAGO PESSOA ROCHA APELADO: JOSE EDSON CARDEAL MAGALHAES CARVALHO JUNIOR Advogado(s):ADALBERTO DE BRITO DUARTE JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADAS. TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA COM ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. COBERTURA DEVIDA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. LEI N.º 14.454/2022. COPARTICIPAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI N.º 14.905/2024. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO PRINCIPAL NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. Caso em análise: 1. Recursos de apelação principal e adesivo interpostos contra sentença que: confirmou os efeitos da tutela antecipada que determinou à operadora de saúde o custeio do internamento e tratamento do autor para dependência química; condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00; e fixou honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa. O recurso adesivo buscou a inclusão expressa da obrigação de custear o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) e a majoração do valor da indenização, ambos acolhidos no julgamento. Questão em discussão: 2. Legalidade da negativa tácita de cobertura do tratamento com EMT; validade da cláusula de coparticipação para internações psiquiátricas; adequação do valor indenizatório por danos morais; e aplicabilidade da Lei n.º 14.905/2024 quanto à atualização monetária e juros moratórios. Razões de decidir: 3. Preliminares rejeitadas: a) interesse processual demonstrado pela inércia da operadora que configura negativa tácita, nos termos do art. 9.º da RN 395/2016 da ANS; b) cancelamento posterior do contrato não extingue obrigações surgidas durante sua vigência. 4. No mérito: a) aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, que reconhece a vulnerabilidade do beneficiário frente à operadora de plano de saúde; b) a ausência de prestador credenciado que forneça o tratamento completo conforme prescrito pelo médico assistente impõe a cobertura integral em prestador não referenciado, nos termos do art. 4.º, § 1.º, da RN n.º 259/2011 da ANS; c) o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) possui eficácia reconhecida pelo CFM (Resolução 1.986/2012) e atende aos critérios do art. 10, § 13, inc. I, da Lei n.º 9.656/98, com redação dada pela Lei n.º 14.454/2022, sendo de cobertura obrigatória; d) a coparticipação em internações psiquiátricas exige previsão contratual expressa, ônus do qual a operadora não se desincumbiu; e) a negativa de tratamento para transtorno mental grave constitui dano moral in re ipsa, considerando a vulnerabilidade agravada do paciente; f) valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) não atende adequadamente às funções compensatória e pedagógica da indenização, justificando majoração; g) manutenção dos critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença (INPC e juros de 1% ao mês), em respeito ao princípio do tempus regit actum, sendo inaplicável retroativamente a Lei n.º 14.905/2024, que introduziu a Taxa SELIC como indexador legal. Tese e dispositivo: 5. Os planos de saúde devem cobrir tratamentos com eficácia cientificamente reconhecida, mesmo quando não listados expressamente no rol da ANS, desde que preencham os requisitos do art. 10, § 13, da Lei n.º 9.656/98, com redação dada pela Lei n.º 14.454/2022. A relação entre beneficiário e operadora submete-se ao CDC, conforme Súmula 608 do STJ, invalidando cláusulas abusivas que limitem tratamentos necessários. 6. A negativa indevida de cobertura de tratamento para transtorno mental grave configura dano moral in re ipsa, dada a vulnerabilidade agravada do paciente. A Lei n.º 14.905/2024, que institui a Taxa SELIC como índice legal de juros moratórios, não se aplica retroativamente às condenações fixadas antes de sua vigência, em respeito ao ato jurídico perfeito e ao princípio do tempus regit actum. Apelação principal conhecida e não provida. Recurso adesivo conhecido e provido para incluir expressamente a cobertura da Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) e majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Custas processuais e honorários advocatícios a cargo da ré Sul América Companhia de Seguro Saúde, estes majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Vistos, relatados e discutidos estes autos das apelações simultâneas n.º 8001677-94.2019.8.05.0244 em que figuram como apelantes e apelados Sul América Companhia de Seguro Saúde e José Edson Cardeal Magalhães Carvalho Junior. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER OS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DE JOSÉ EDSON CARDEAL MAGALHÃES CARVALHO JUNIOR, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23